Tribunal: TJBA
Processo: 0011884-48.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011884-48.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: LBR DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA e outros (2) Advogado(s):JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR POR MEIO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO EFETIVAMENTE REALIZADA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. SUPOSTA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO LEGAL. MENÇÃO ÀS LEIS Nº 12.844/2013 E Nº 13.001/2014, MEDIDA PROVISÓRIA Nº 707/2015, LEIS Nº 13.340/2016, Nº 13.606/2018 E Nº 13.729/2018. RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CRÉDITO RURAL OU VINCULADO AOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS DE FINANCIAMENTO. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. IMPUGNAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DÍVIDA VENCIDA EM 19/03/1996, COM INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (LEI Nº 3.071/1916). PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 (VINTE) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 177 DO CODIGO CIVIL DE 1916. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 172, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DATA DA CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR, OCORRIDA EM 13/12/2018. INTERSTÍCIO TEMPORAL SUPERIOR A 22 (VINTE E DOIS) ANOS. DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação, em face de sentença que julgou extinta Ação Monitória, com resolução de mérito, pelo advento da prescrição intercorrente, e condenou a parte Autora, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. O Banco Apelante aduziu a preliminar de nulidade processual decorrente de intimação não realizada para o advogado constituído, sustentando, ainda, a suspensão do prazo prescricional pela incidência das Leis nº 12.844/2013 e nº 13.001/2014, da Medida Provisória nº 707/2015, das Leis nº 13.340/2016, nº 13.606/2018 e nº 13.729/2018, bem como a ausência de caracterização da prescrição intercorrente. 3. A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c art. 206, §5º, I, do Código Civil/2002. II. Questão em discussão 4. O cerne da presente controvérsia recursal reside em três aspectos da pretensão resistida, consistentes na suposta nulidade da intimação da sentença, por não ter sido realizada através do patrono habilitado pela parte Autora, ora Apelante; na aplicabilidade das Leis de Renegociação de Dívidas Rurais ao caso concreto; e na descaracterização da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 5. Sabe-se que a intimação adequada, através do patrono constituído e indicado pela parte, é um pressuposto de validade dos atos processuais subsequentes, especialmente quando há pedido expresso no sentido de que as publicações sejam direcionadas exclusivamente ao referido advogado. Observa-se, contudo, que, após a petição mencionada, o referido representante processual foi cadastrado nos autos e, por conseguinte, as intimações foram devidamente realizadas, conforme requerido. Ademais, em sendo constatado o efetivo conhecimento da sentença, com interposição de recurso adequado e tempestivo, resta demonstrado que eventual irregularidade na intimação não teve o condão de gerar prejuízo à parte, atraindo a aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Assim, afasta-se a nulidade suscitada. 6. Embora o Apelante tenha invocado os efeitos impostos nas "Leis nº 12.844/2013 e 13.001/2014, Medida Provisória nº 707/2015, Leis nº 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018", sob alegação de que foram estabelecidas sucessivas prorrogações da suspensão de cobranças judiciais e do prazo prescricional até 30/12/2019; infere-se que o art. 4º da Lei 12.844/2013 delimita expressamente seu campo de aplicação às operações de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2011, com recursos de origem controlada, junto aos agentes financeiros integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural. Trata-se de interpretação restritiva, não aplicável ao caso, uma vez que este versa sobre contrato de abertura de crédito em conta corrente para pessoa jurídica, destinado a capital de giro, possuindo, portanto, natureza jurídica diversa das operações de crédito rural. 7. Tratando-se de cobrança de saldo devedor de contrato bancário, com vencimento da dívida inadimplida datada de 19/03/1996, o marco inicial da prescrição é a data em que a pretensão judicial poderia ter sido exercida, que, no caso concreto, equivale à data do vencimento da dívida, qual seja 19/03/1996, uma vez que, com a constituição do saldo devedor nessa data, passou a fluir o prazo prescricional a partir de então. 8. Demais disto, considerando que o direito vindicado é anterior à vigência do Código Civil de 2002, resta aplicável o Código Civil anterior, Lei nº 3.071/1916, que dispõe em seu art. 172, I, que a prescrição se interrompe "Pela citação pessoal feita ao devedor, ainda que ordenada por juiz incompetente". No caso concreto, a citação ocorreu apenas em 13/12/2018, aproximadamente 22 anos desde o vencimento da dívida. 9. Não sendo cabível a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, no sentido de que "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada", o prazo prescricional a ser observado é o previsto no art. 177, do Código Civil de 1916, que prevê: "As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas". 10. O retardo processual não decorreu de deficiência do serviço judiciário, mas de sucessivas revogações de poderes de patronos do Autor/Apelante, seus diversos requerimentos para a suspensão do feito e para a realização de citação em endereços incorretos, havendo, ainda, vários despachos judiciais determinando a manifestação acerca do interesse no prosseguimento e o recolhimento de custas processuais. 11. O interstício temporal superior a 22 (vinte e dois) anos, existente entre o início do prazo prescricional e a sua interrupção, prevista no art. 172, I, do Código Civil de 1916, caracteriza a prescrição intercorrente, uma vez que restou ultrapassado o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, previsto no Código Civil de 1916, em seu art. 177. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso de Apelação conhecido e não provido, para manter a sentença de primeiro grau, que extinguiu o processo com julgamento de mérito diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se, contudo, o disposto no art. 172, I, c/c art. 177, todos do Código Civil de 1916. 13. Mantém-se a condenação do Apelante ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais restam majorados para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. Não sendo aplicável a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, a Ação Monitória fundada em cobrança de dívida subjacente a abertura de crédito de pessoa jurídica, cujo prazo prescricional foi iniciado na vigência Código Civil revogado, resta mantido em 20 (vinte) anos, sendo, contudo, considerado como primeiro termo interruptivo da prescrição a data da citação do devedor, nos termos do art. 172, I, do referido Código Civil de 1916." Dispositivos relevantes citados: Art. 272, §5º; Art. 277; Art. 85, §11, do CPC/2015; Art. 205, §5º, I; Art. 2.028; do CC/2002; Art. 172, I; Art. 177, do CC/1916; Lei nº 12.844/2013; Lei nº 13.001/2014; Medida Provisória nº 707/2015; Lei nº 13.340/2016; Lei nº 13.606/2018 e Lei nº 13.729/2018. Jurisprudências relevantes citadas: STJ. AgInt no Ag n. 1.350.235/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 14/12/2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0011884-48.1999.8.05.0001, tendo como Apelante BANCO DO BRASIL SA e como Apelados LBR DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA; EMANUELA SILVA CERQUEIRA DE MAGALHÃES E CEZAR AUGUSTO SILVA CERQUEIRA. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER, REJEITANDO A PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA